Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por LINDOMAR TORTELLI (apelante/autor), contra sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A (apelado/réu), julgou frustrado o pedido, nos seguintes termos (ID 52956676): (...) Lindomir Tortelli pediu produção antecipada de provas para que o Banco do Brasil apresentasse documentos relacionados a cédulas rurais contratadas entre as partes. Determinada a produção da prova, a parte ré foi citada e afirmou a impossibilidade de apresentação da prova requerida, em razão de não deter mais os referidos documentos. Intimado a se manifestar, o autor requereu o julgamento da lide no estado em que se encontra. Assim, reputo frustrado o pedido de produção antecipada de prova. Não há sucumbência a ser definida neste procedimento. (...) Em suas razões recursais (ID 52956686), o apelante sustenta que " a legislação que regula a guarda e manutenção de documentos bancários determina que os documentos em posse do Executado/Agravado, sejam mantidos e devidamente conservados pelo prazo prescricional da ação correspondente, e, no caso de propositura da mesma, sejam mantidos até o encerramento definitivo da demanda.” (ID 52956686 - página 5) Alega que o apelado foi citado nos autos da ação coletiva n° 0008465-28.1994.4.01.3400, quando o prazo prescricional foi interrompido, de forma que deveria manter em arquivo e conservar todos os documentos originais relativos aos contratos de cédula rural que se encontrem em sua posse. Aduz que “a questão acerca da obrigação ou não de a instituição financeira exibir documentos comuns às partes (extratos bancários) foi julgada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 411) no REsp no 1.133.872/PB, SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS” (ID 52956686 - página 5) Defende que é devida a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, em razão da resistência e litigiosidade da instituição financeira, tanto na via administrativa, quanto na via judicial, para fornecer as cópias de todas as cédulas rurais contratadas e financiadas pelo apelante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 52956688). Contrarrazões (ID 52956690). Petição do apelado requerendo a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF – Tema 1.290 (573833454). Em resposta, o apelante concorda com o pedido de suspensão do feito (ID 57732710). É o relatório do necessário. DECIDO. Assiste razão às partes. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 11/3/2024, nos autos dos RE n.o 1.445.162 – Tema 1290, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso, até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.o 1.445.162 – Tema 1290). Publique-se. Intime-se.